Tribunal: TJSP
Processo: 2349940-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial referente a parcelas inadimplidas de contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso contra a decisão que determinou a realização de prova pericial, atribuindo aos exequentes o ônus de custear os honorários do expert. Irresignação dos exequentes. Descabimento. Responsabilidade pelo custeio recai exclusivamente sobre a parte

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial referente a parcelas inadimplidas de contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso contra a decisão que determinou a realização de prova pericial, atribuindo aos exequentes o ônus de custear os honorários do expert. Irresignação dos exequentes. Descabimento. Responsabilidade pelo custeio recai exclusivamente sobre a parte que deu causa ao impasse, no caso as exequentes, que executaram valor reconhecidamente indevido. Decisão mantida. Recurso desprovido.